Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE DESTAQUE DE PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. PRETENSÃO NÃO APRESENTADA NA INICIAL. PRECATÓRIO EXPEDIDO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE EM PRECATÓRIO INVIABILIDADE. RESERVA A SER OPERADA NO MOMENTO DE PAGAMENTO AO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE PRECATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.

1. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado pelo ordenamento pátrio, que dispõe ser "defeso à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

1.1. Está preclusa a oportunidade de requer a expedição de precatório destacado em favor do advogado recorrente, pois não houve pedido equivalente na inicial, mas apenas pedido de retenção do valor dos honorários por ocasião do pagamento dos precatórios e requisições de pequeno valor.

2. É legítima a expedição de precatório destacado apenas para pagamento de honorários sucumbenciais diretamente ao advogado, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/94, sendo que com relação aos honorários contratuais a matéria é tratada no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, que permite a retenção dos honorários para destinação ao advogado, mas apenas no momento do pagamento do precatório, e não por destaque na sua emissão.

3. O advogado recorrente não fez prova da alegação de que o exequente estaria na iminência de promover a cessão do precatório a terceiro, sendo certo que mesmo em tal circunstância o causídico poderia perseguir o pagamento dos honorários advocatícios convencionados, seja por cobrança direta ao contratante, seja por retenção do momento de pagamento do precatório, na forma do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94.

4. Agravo de instrumento desprovido.